Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006238-14.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), B. C. F. D. C. - CPF: 083.008.571-84 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), SARA CORTEZ DE MORAES - CPF: 033.662.421-24 (APELADO), SARA CORTEZ DE MORAES - CPF: 033.662.421-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do caráter personalíssimo do direito e da ocorrência de fato superveniente, qual seja, o falecimento da parte autora, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil. À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S.A
contra a decisão
monocrática que
julgou prejudicado o recurso de apelação.

O Agravante sustenta, em síntese, que o falecimento do autor torna incontroversa a perda do objeto no tocante a obrigação de fazer constituída. Assim como o direito posto em litígio não admite sucessão processual, a perda superveniente do objeto da demanda, decorrente do óbito, enseja a extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e IX do CPC/2015 e não a prejudicialidade do recurso de apelação interposto.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar extinta a presente demanda sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI e IX do CPC/2015, ante a perda superveniente do objeto da demanda pelo falecimento do autor.

Contraminuta
(Id. 219845156): pelo desprovimento.

Em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 233065659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto.

Com efeito, analisado o contexto, têm-se que o óbito da parte autora, em ação em que se pleiteia direito intransmissível conduz à prejudicialidade da demanda por perda superveniente do objeto.

Como se sabe, diz nosso vigente CPC/2015:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Dado o caráter personalíssimo da ação, por ser a parte autora a única e exclusiva destinatária do tratamento médico prescrito, é inconcebível o prosseguimento do feito em caso de seu falecimento. No entanto, além do pedido de cobertura do tratamento, consta também na inicial o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cujo mérito foi analisado na sentença de origem.

Nesse contexto, não há que se falar em extinção do processo sem julgamento meritório, porquanto o pedido de danos morais é transmissível aos herdeiros e seu mérito já foi devidamente apreciado na origem.

No ponto, há que se esclarecer que o falecimento da parte autora não implica na alteração dos ônus sucumbenciais fixados na sentença apelada.

Do exame, observa-se que a inequívoca resistência da requerida na cobertura do tratamento de saúde prescrito ao autor deu causa a formação do litígio. Desta feita, em observância ao princípio da causalidade, não há que se falar em afastamento da condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença apelada.

A condenação ao ônus sucumbenciais e o atendimento ao que dispõe o princípio da causalidade é tema pacífico na jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte Especial quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios, mesmo em casos de extinção do processo sem exame de mérito, em razão do Princípio da Causalidade. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp no 579.424/ES, 2 T/STJ, rel. Min. Humberto Martins, DJ 19/11/2010, ementa parcial)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO DA AÇÃO. PERDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. 1
- Os honorários advocatícios, nos casos em que ocorrer a perda do objeto da ação, em razão de fato superveniente, devem ser suportados por quem deu causa à ação
. 2 - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp no 1.160.609/MG, 3a T/STJ, rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 2/2/2010)

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PORTADOR DE CÂNCER - MEDICAMENTO - ÓBITO DO PACIENTE - PERDA SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO FEITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I
- Dado seu caráter personalíssimo, a ação em que se postula o fornecimento de remédio inexoravelmente se extingue, pela perda do objeto, com o superveniente falecimento de seu autor. II - Os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, mesmo em caso de extinção do feito sem resolução do mérito. III -
Devem ser fixados os honorários advocatícios em valor condizente à complexidade da causa, à presteza do trabalho profissional e ao dispêndio de tempo exigido para o serviço, mormente quando o processo foi extinto por conta do falecimento da parte autora
.
(EMENTA DO RELATOR) V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA SUPERVENIENTE: PERDA DO OBJETO: RECURSO PREJUDICADO - HONORÁRIOS: CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE: NÃO CARACTERIZAÇÃO. O óbito da parte apelante em ação em que se pleiteia direito intransmissível conduz à prejudicialidade do recurso por perda superveniente do interesse de agir. (EMENTA DO PRIMEIRO VOGAL) (TJ-MG - Apelação Cível: 5004728-38.2022.8.13.0471 1.0000.22.150584-5/007, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/05/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)

Com tais considerações,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada de prejudicialidade da apelação interposta. Em observância ao princípio da causalidade, não há que se falar em alteração da condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024